Tribunal: TJBA
Processo: 0539633-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539633-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO DEFASADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0539633-21.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante
COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA e outros (2)
e como embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA.
, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta